Tribunal: TJBA
Processo: 8049246-34.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049246-34.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MATHEUS JOSE CAMPELO LOBO DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO BTG PACTUAL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DE DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PRÉVIAS QUE NÃO PERMITE A CONDENAÇÃO EM INDENIZAR POR DANOS MORAIS, AINDA QUE O NOVO CADASTRO SEJA INDEVIDO. SÚMULA 385 DO STJ. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA QUE SE DEMONSTRA ADEQUADA AO CASO CONCRETO. VEDAÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS.
APELAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049246-34.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante MATHEUS JOSE CAMPELO LOBO DE SOUZA e como apelada BANCO BTG PACTUAL S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à presente apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça